Tribunal: TJSP
Processo: 1059460-60.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – FRAUDE RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Devida a restituição dos valores -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – FRAUDE RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela autora – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – Devida a restituição dos valores - Sentença mantida nessa parte.
- Dano moral – Contratação fraudulenta de empréstimo gera em qualquer pessoa tormentos e abalos motivadores de indenização - Fixação do montante indenizatório em R$ 6.000,00 – Sentença mantida.
- Juros e correção monetária – Forma de aplicação - Alteração, de ofício.

Recurso do réu não provido, com observações.